Tribunal: TJBA
Processo: 8063478-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063478-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FILLIPE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA

AGRAVADO: JACY SANTOS FERREIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESPÓLIO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM E EM FAVOR DO ESPÓLIO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL (PROCESSO N.º.1000968-37.2022.4.01.3311 – ID.448052595 E 448052596). DIREITO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Hilda Marques da Silva,
contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do espólio de Estêvão Ferreira da Silva, com fundamento em
esbulho possessório
. A agravante alegou posse legítima do imóvel rural denominado “Boa Esperança”, com base em suposta união estável com o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada, na qualidade de inventariante do espólio, detém legitimidade e cumpre os requisitos legais para a concessão da liminar possessória; (ii) estabelecer se a agravante possui posse legítima do imóvel com base em eventual união estável não reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar de reintegração de posse está devidamente amparada nos requisitos do art. 561 do CPC, tendo sido comprovados: posse anterior pelo espólio, ocorrência de esbulho, data do esbulho e continuação da posse.

O princípio da saisine (CC, art. 1.784) assegura a transmissão da posse e propriedade dos bens aos herdeiros e legitima o espólio, por meio da inventariante, a defender a posse do imóvel até o encerramento da partilha.

A agravada figura como inventariante regularmente nomeada e, portanto, possui legitimidade ativa para adotar medidas de proteção possessória em relação ao único bem do espólio.

A alegada união estável entre a agravante e o falecido foi rejeitada judicialmente em ação de pensão por morte (processo nº 1000968-37.2022.4.01.3311)
, inexistindo prova da convivência pública, contínua e duradoura.

A ação autônoma de reconhecimento de união estável proposta pela agravante ainda não foi julgada, não havendo decisão judicial que reconheça vínculo afetivo-sucessório.

A escritura pública de união estável, lavrada em data próxima ao falecimento, e outros documentos isolados não demonstram posse exclusiva e prolongada da agravante sobre o imóvel.

A conduta da agravante, que obstrui a administração do bem pela inventariante, configura esbulho possessório (CC, art. 1.210).

A jurisprudência reconhece que atos que impedem o exercício da posse legítima por herdeiros ou espólio autorizam a reintegração liminar, notadamente diante do risco de deterioração do bem.

O direito real de habitação não se aplica ao caso, pois não há reconhecimento judicial de união estável, condição essencial para a concessão desse direito.

O risco de dano irreparável está configurado na frustração da função da inventariante, na obstrução do inventário e na possível dilapidação do único bem do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio, representado por inventariante regularmente nomeada, possui legitimidade para promover ação possessória visando à proteção do bem transmitido por saisine.

A existência de união estável não pode ser presumida sem reconhecimento judicial ou consensual, não sendo suficiente para afastar a posse do espólio.

A prática de atos que impeçam o exercício da posse pelo espólio configura esbulho possessório apto a justificar reintegração liminar.

A ausência de prova da posse legítima pela agravante e o risco de obstrução do inventário autorizam a manutenção da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.210 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AI nº 0722879-56.2021.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 01.12.2021, DJE 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º8063478-88.2024.8.05.0000
,
no qual figuram como agravante
HILDA MARQUES DA SILVA,
e agravado
JACY SANTOS FERREIRA MUNIZ
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão combatida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04